Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-22.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.

O vigente Código civil brasileiro enuncia, em seu art. 950, que, diminuída a capacidade de trabalho em virtude de ofensa culpável, cabe incluir no valor indenitário do ofendido "pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".

Provimento parcial da apelação.